Tribunal: STF
Processo: RE 89940
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
- Crime continuado. Inadmissibilidade de crime continuado, quando o agente pratica roubos contra vítimas diferentes, ainda que os crimes tenham sido cometidos em tempo próximo, e em condições de lugar e maneira de execução idênticas. RECr conhecido e provido.